Tribunal: TJSP
Processo: 1503138-21.2023.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Apelação criminal – Ameaça – Violência doméstica e familiar contra a Mulher – Sentença condenatória.
Recurso da Defesa pleiteando a absolvição por insuficiência probatória.
Materialidade e Autoria comprovadas- Palavras firmes da vítima - Dolo inconteste do réu – Comprovada a subsunção do fato ao tipo penal incriminador – O ânimo exaltado, a ira, a explosão emocional, entre outros

Ementa:
Apelação criminal – Ameaça – Violência doméstica e familiar contra a Mulher – Sentença condenatória.
Recurso da Defesa pleiteando a absolvição por insuficiência probatória.
Materialidade e Autoria comprovadas- Palavras firmes da vítima - Dolo inconteste do réu – Comprovada a subsunção do fato ao tipo penal incriminador – O ânimo exaltado, a ira, a explosão emocional, entre outros descontroles, não afastam a tipificação do delito de ameaça, visto que basta sua intimidação ou mesmo a geração de temor à vítima para sua configuração. Manutenção da condenação de rigor.
Dosimetria da pena – Pena-base fixada no mínimo legal – Na fase intermediária, presentes as circunstâncias agravantes do art. 61, II, "e" e "f", do Código Penal. Ausentes causas especiais de aumento ou diminuição de pena.
Regime inicial aberto mantido.
Não cabimento de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
Recurso desprovido.